Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-04.2019.8.11.0050
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001124-04.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 13.224.989/0001-69 (RECORRENTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CUMERLATO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 70.427.471/0001-66 (RECORRIDO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MOACIR CUMERLATO - EPP - CNPJ: 13.240.744/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado: 1001124-04.2019.8.11.0050

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente:

E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME

Parte Recorrida:

CUMERLATO & CIA LTDA – EPP E MOACIR CUMERLATO - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/03/2023

Ordem na pauta: 11

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE PRODUTOS – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM AUDIÊNCIA ACOLHIDA – ENUNCIADO 141 DO FONAJE – MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE DEVE SER REPRESENTADA NA SOLENIDADE, QUANDO AUTORAS, PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU SÓCIO DIRIGENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Nos termos do Enunciado 141 do FONAJE “
A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
”, o que não ocorreu neste caso concreto.

Juízo de retratação positivo, com o fito de dar provimento ao recurso inominado interposto pela ré, reformando a sentença impugnada com a extinção do feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II e §1o da Lei n. 9.099/95

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança em que a parte autora pretende o recebimento da quantia de R$ 16.803,74 (dezesseis mil, oitocentos e três reais, setenta e quatro centavos), pelos produtos comercializados e descritos nas notas fiscais contidas nos ids. 53532190 e 53532191, e não pagos pelos demandados.

Em contestação, os requeridos arguem preliminares de prescrição, ofensa ao Enunciado 141 do FONAJE, posto que a empresa autora, na qualidade de empresa de pequeno porte, foi representada na audiência de conciliação por preposto, o que não é admitido.

No mérito, defendem que nunca receberam os produtos discriminados nos documentos fiscais, de modo que não há falar em condenação ao pagamento.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, com o seguinte teor:

“
Processo
: 1001124-04.2019.8.11.0050.

Vistos.

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95.

DECIDO.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória.

DA PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO DA DUPLICATA

Sustenta a empresa Promovida que a presente ação de cobrança é instruída com duplicata prescrita.

À luz do art. 206, § 3o, inc. VIII do CCB prescrevem em três anos
: “a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”,
e em cinco anos de acordo com o § 5o, inc, I:
“a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

A duplicata é título cambiário e enquanto não prescrita tem eficácia executiva. Passados três anos, a contar do vencimento, período que prescreve, passa à condição de instrumento particular, podendo ser cobrada via ação de cobrança no prazo de cinco anos a contar do vencimento do prazo prescricional.

Reconhecida a prescrição do título é permitida a cobrança nos moldes em que está sendo feita.

A duplicatas tem como vencimento 20/01/2014 e 17/02/2014, portanto prescreveu respectivamente em 20/01/2017 e 17/02/2017 para fins de cobrança como título executivo.

Mas, caso dos autos, o termo inicial em verdade é a data do protesto dia 30/07/2014, pois nos termos do art. 202, III do CC, o prazo que já tinha iniciado restou por ele interrompido.

A ação de cobrança prescreveria em 30/07/2019.

Logo, tendo o protesto ocorrido em 30/07/2019, este é o marco inicial da prescrição, não tendo ocorrido a fluência na íntegra do prazo quinquenal insculpido no art. 206, §5o, I do CPC quando do ajuizamento da demanda, que ocorreu em 04/06/2019.

Portanto prescrito está o título (art.205, § 3o, inc. VIII do CCB), mas não a pretensão via ação de cobrança (art. 206, § 5o, inc. I do CCB),
motivo pelo qual,
DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA.

Pois bem.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CURMELATO & CIA LTDA – EPP e OUTROS em desfavor de E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME, objetivando a Promovente a condenação do Promovido no pagamento da importância atualizada de R$ 16.803,74 (dezesseis mil oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos)|, conforme duplicatas e protesto anexados aos autos.

A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que:
O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum.
(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.

Nesse sentido, observo que a Promovida, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, não havendo documentos carreados que motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação processual, é de rigor proceder ao pedido pleiteado pela Promovente.

Dispõe o artigo 526 do Código Civil, in verbis:
“Art. 526 - Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.”

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
a presente demanda
,
e
CONDENO, a parte Promovida ao pagamento do valor de R$ 16.803,74 (dezesseis mil oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença.

Sentença publicada no PJe.

Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei no 9099/95).

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura

Juíza Leiga
”

Inconformados, os demandados interpuseram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a ação fosse julgada improcedente.

Esta E. Turma Recursal, por ocasião do julgamento (vide ID100643457), negou provimento ao recurso inominado, o qual restou assim ementado:

RE
CURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE ME REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – MANUTENÇÃO EM MÁQUINA AGRÍCOLA – PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR DAS NOTAS FISCAIS – TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E PROVAS UNILATERAIS – JUNTADA DE PEDIDO DE VENDA ASSINADO – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS – NOTAS ASSINADAS POR PREPOSTOS – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que toca à prescrição, a parte promovida sustenta a aplicabilidade da Súmula 153 do Supremo Tribunal Federal, conforme trecho do recurso. Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que referida súmula há muito encontra-se superada. A entrada em vigor do Código Civil de 2002 fez com que a referida súmula fosse superada, de modo que no caso concreto, o protesto operou a interrupção da prescrição.

Nos termos do Enunciado 141 a microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. Entretanto, muito embora, de fato não tenha a parte promovente se feito comparecer pelas referidas autoridades, se verifica que houve comparecimento de preposto com poderes especiais e a parte promovida sequer apresentou proposta de acordo, de modo que inexiste prejuízo, se tratando de formalidade excessiva que, excepcionalmente, pode ser afastada no caso concreto.

Em assim sendo, a referida formalidade se mostra excessiva, devendo-se aplicar o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.

No que se refere à suposta ausência de prova da condição de EPP ou ME, igualmente, razão não assiste à parte promovida, uma vez que houve a juntada com a inicial do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, no qual consta que o porte é de “ME”.

Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não prevalece a tese de que fez mero pedido de venda e que as provas são unilaterais, sem assinaturas. Primeiro, porque não se trata de “mero” pedido de venda, mas sim um documento no qual atesta sua vontade, estando devidamente assinado, não podendo alegar a própria torpeza. Aliás, além do pedido de venda, há notas ficais devidamente assinadas por seus prepostos, como bem demonstrado nos autos e em contrarrazões com a colagem de todos os documentos na peça para demonstrar a contratação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Em seguida, sobreveio a interposição de recurso extraordinário (ID102239482), por suposta afronta aos arts. 783 e 784, ambos do CPC, e Enunciado 141 do FONAJE.

Ato contínuo, o Exmo. Presidente desta E. Turma Recursal, por meio da
decisum
proferida no ID 109838489, negou seguimento ao referido recurso, posto que não identificou qualquer ofensa à Constituição Federal ou, ainda, entendimento pacificado pelo e. STJ, uma vez que o recorrente somente alega ofensa ao disposto nos artigos 783 e 784, II, do CPC e o Enunciado 141 do FONAJE.

O recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, o qual foi recebido pelo Relator Min. Luiz Fux, que determinou a devolução do feito para possível juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O presente feito foi devolvido a esta E. Turma Recursal para oportunizar o juízo de retratação quanto ao acórdão que decidiu o recurso inominado interposto nos autos.

Após análise das circunstâncias que envolvem os presentes autos, entendo que o recurso da demandada
E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI – ME deve ser provido, e por consequência, este juízo de retratação ser positivo.

Isso porque, consoante de vê dos autos, notadamente do termo de audiência de conciliação de id. 53532236, os autores, pessoas jurídicas de direito privado, foram representados em audiência por prepostos, que não compõem o quadro societário das empresas ou, ainda, não possuem qualquer poder de gerência sobre elas.

Sobre o tema, o Enunciado 141 do FONAJE é claro ao preconizar que “
A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
”, o que não ocorreu neste caso concreto.

Ainda que a juíza Relatora à época tenha considerado tal exigência formalismo excessivo e não previsto em lei, esta Justiça Especializada possui regramento próprio, de modo que os Enunciados elaborados pelo
Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil têm o intuito de uniformizar os atos praticados pelos magistrados no âmbito dos Juizados Especiais.

Assim, na hipótese destes autos, fazia-se necessário que as empresas demandantes fossem representadas em audiência pelo empresário individual ou seu sócio dirigente e, diante da não observância de tal regra, a extinção do feito sem resolução do mérito e medida que se impõe.

A propósito, colhe-se entendimento desta e. Turma Recursal nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO. POSTERIOR PROTESTO DO TÍTULO. DANO MORAL RECONHECIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NÃO COMPARECIMENTO DO SÓCIO EM AUDIÊNCIA. DESATENÇÃO AO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu o dever indenizatório ante ao protesto de título de dívida quitada.

2. Pois bem, ao analisar o termo de audiência de ID n. 90045481, verifico que a recorrida se fez representada por terceiro, o que é vedado conforme Enunciado n. 141 do FONAJE: “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

3. É fato incontroverso nos autos que a pessoa, que esteve em audiência, já não fazia parte do quadro societário da empresa.

4. A recorrida não compareceu à audiência de conciliação regularmente representada, portanto, a extinção do feito é medida impositiva, nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95 c. c. Enunciado 141-FONAJE.

5.Sentença reformada.

6.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000233-84.2020.8.11.0005, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 07/11/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO SÓCIO EM AUDIÊNCIA. DESATENÇÃO AO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por H. CARDOSO DE OLIVEIRA – ME, com base em 03 (três notas promissórias) no valor total de R$ 1.137,97 (mil, cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), em desfavor de JOSIANE BORGES MELO DA SILVA.

2. A sentença de origem julgou improcedente o presente feito, por entender que a Nota Promissória foi assinada por JOSIANE BORGES DO CAROMO, que seria pessoa diversa da Recorrida, contudo, a Recorrente comprovou através do documento de ID n. 58423999 que a Recorrida alterou o seu nome quando do casamento.

3. Pois bem, ao analisar o termo de audiência de ID n. 58423983, verifico que a Recorrente se fez representada por preposto, o que é vedado conforme Enunciado n. 141 do FONAJE: “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

4. Dessa forma, a Recorrente deveria estar representada pro seu sócio, no caso o Sr. Heider Cardoso de Oliveira.

5. Nesse sentido, entendo que a Recorrente não compareceu a audiência de conciliação regularmente representada, portanto, a extinção do feito é medida impositiva nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95.

6. Sentença reformada.

7. Recurso prejudicado.

(N.U 1000102-71.2020.8.11.0050, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Julgado em 16/10/2020)

Posto isso, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC/15), conheço do recurso inominado interposto pela parte ré, eis que tempestivo, e, no mérito,
acolho
a preliminar de irregularidade de representação da pessoa jurídica autora, nos termos do Enunciado 141 do FONAJE, reformando a sentença recorrida e
julgando extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II e §1o da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023